Tribunal: TJDFT
Processo: 0720336-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID19). LEI 14.046/2020. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. REEMBOLSO. CABIVÉL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela ré MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial para condenar as requeridas, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ R$ 9.595,05 a título de danos materiais. Em suas razões, em síntese, alega que atendeu a todas as solicitações realizadas pelo autor e que os danos não foram de falha da prestação de serviços.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)".

IV. Compulsando os autos, observa-se que a parte autora adquiriu pacote de viagem no cruzeiro MSC SEASIDE em 11.10.2019 para viagem no período de 18.07.2020 e 25.07.2020 e que em razão da pandemia foi remarcado e por fim cancelado com a emissão de crédito para utilização até dezembro de 2022, nos moldes da Lei 14.046/2020 a qual regulava a relação entre as partes à época.

V. Contudo, verifica-se que o autor não conseguiu utilizar os créditos, pois ao tentar realizar a remarcação não teve a sua confirmação, apesar de inúmeros e-mails encaminhados e telefonemas sem resposta (ID 40067660, 40067661, 40067662). Dessa forma, em que pese as alegações da recorrente, nota-se que não comprovou que garantiu ao autor a efetiva remarcação do período pretendido, não se desincumbindo de seu ônus na forma do art. 373, II, do CPC.

VI. Com efeito, na espécie, nitidamente houve falha na prestação de serviço, ante as frustradas tentativas de confirmar a reserva de remarcação e utilização do crédito do autor, devendo a recorrente restituir os valores pagos pelo recorrido.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do at. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.